Tribunal: TJES
Processo: 5002601-24.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002601-24.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE BRAZ FERNANDES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002601-24.2021.8.08.0012

RECTE.: CARLOS HENRIQUE BRAZ FERNANDES

RECDO.: PIC PAY SERVIÇOS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA SESANA DE MELLO MIGUEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da inicial:
Alega o autor
que recebeu dois pagamentos de R$ 600,00 cada, em 08/07/2020 e 09/07/2020, respectivamente, tendo solicitado ao requerido a transferência para sua conta bancária, mas apenas um valor foi creditado. Aduz não ter sido realizada a tranferência recebida de @to.carmelini. Requer o repasse do valor de R$ 600,00, além de indenização por danos morais.

2. Tese do Recorrente
: Alega, em síntese, que houve dois depósitos e apenas um foi efetuado em sua conta. Aduz que juntou dois comprovantes que comprovam a transferência para sua conta. O valor que foi depositado pela @to.carmelini não caiu na conta que o autor tem junto a requerida. Afirma que o outro valor de R$ 600,00 foi transferido direto da conta do Pic PAy de um terceiro para a conta do autor. Aduz que está tendo grandes transtornos com o ocorrido. Requer a reforma da r. sentença de piso. Requer ainda assistência judiciária gratuita.
3. Tese do Recorrido:
Aduz o recorrido que o extrato da conta de destino do recorrente junto a Caixa Econõmica Federal, anexado por ele mesmo, demonstra a entrada do referido valor, qual seja, R$ 600,00, que logo em seguida foi sacado. Aduz não ter ocorrido falha na prestação do serviço por parte do recorrido. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
julgo improcedente
o pedido indenizatório, dando a causa por meritoriamente resolvida nos termos do art. 487, inc. I, do CPC
.
5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo a assistência gratuita concedida ao recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente. Analisando os autos, entendo que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau, explico: Em que pese a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe a parte vulnerável demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu. Observo dos autos que a parte recorrente anexa aos autos extrato de sua conta na Caixa Econômica Federal onde há o depósito do valor de R$ 600,00, realizado pela requerida, o que pode ser observado através do código da mesma constante do extrato, comprovando o recebimento do crédito cuja transferência foi solicitada. Não há um mínimo de provas acerca de um segundo pagamento/transferência de R$ 600,00 para a conta mantida pelo autor junto a recorrida, não restando comprovada qualquer falha na prestação de serviços. Desta feita não demonstra o autor nos autos os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o disposto no artigo 373, I do CPC. Não sendo demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.
Sendo assim, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.